Tribunal: TJDFT
Processo: 0724762-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
D E C I S Ã O Visto, etc. A atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada constitui meio de garantia de efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à presença da probabilidade do direito e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, simultaneamente, a aparência de um direito afirmado com verossimilhança, isto é, que possua plausibilidade quanto à sua existência e averiguado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verifica-se que estão presentes os requisitos ensejadores da medida de urgência vindicada no recurso. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. A concessão da medida liminar deve estar pautada em elementos suficientes para o convencimento do magistrado monocrático, a fim de evitar prejuízo ao possuidor da área, objeto de litígio, assim como o detentor. Em não havendo firmeza nos elementos que compõe inicial, tem-se por bem citar a parte contrária e instruir devidamente a demanda para alcançar o veredicto escorreito, obedecendo aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. A solução da controvérsia inaugural se dará logo após o contraditório inaugural (contestação), pois há notícia nos autos que as partes em ação de divórcio anterior avençaram em 27/8/2012, que o réu poderia continuar na posse do bem, objeto de disputa nesta assentada (ID 117640119, item 5.1, autos de origem). No tocante à possibilidade de imitir a agravada na posse do imóvel, objeto de disputa, deve a medida liminar outrora deferida, por ora, ser suspensa, uma vez que ainda não subsistem elementos indiciários que corroborem de fato quando ocorreu o esbulho, sendo certo que a posse do agravante é antiga. Dessa forma, eventual esbulho, ao contrário do que assinalado no boletim de ocorrência juntado na origem (ID 119815776, autos de origem), pode ter ocorrido a mais de um ano e, por conseguinte, impõe, por prudência, aguardar dilação probatória para os devidos fins. Assim, por restarem demonstrados os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada pelo agravante, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e suspendo a ordem de reintegração de posse do referido imóvel. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora